Tribunal: TJDFT
Processo: 0721717-62.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0721717-62.2017.8.07.0001 APELANTE: CONDOMINIO DO BLOCO J DA SQN 116 APELADO: CAMILA CHAVES GOES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta pela Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF (Id. 19102424) em face da r. sentença Id. 19102411, que rejeitou o pedido de cumprimento de sentença formulado contra Denise de Oliveira Ishikava e outros. As contrarrazões foram apresentadas pelos Apelados (Id. 19102433), que pugnam pela suspensão do processo em razão da decisão do c. Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.734.685, que teria aceito proposta de revisão do entendimento adotado no Tema 692, de que “a reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos”. A Apelante manifestou-se contrariamente ao pedido (Id. 20101302), sustentando que não há similitude fática entre o tema discutido em sede de Recurso Repetitivo e o caso dos autos, uma vez que se discute a cobrança das contribuições extraordinárias, suspensas em caráter liminar, e não a devolução de eventual valor de benefício recebido a maior pelas partes. É o relato do necessário. Decido. O cumprimento de sentença em questão relaciona-se ao processo de conhecimento no qual os Autores questionaram a legalidade dos descontos referentes ao equacionamento promovido pela FUNCEF para compensar sua situação deficitária. Fora concedida tutela de urgência, no Agravo de Instrumento no 0717404-27.2018.8.07.0000, para limitar os referidos descontos ao máximo de 10% do benefício líquido equacionado, com a ressalva que “o deferimento da medida não se mostra irreversível, pois caso o Agravo não seja provido, reconhecendo-se a responsabilidade dos Agravantes pelo desconto total (20%), a Funcef poderá cobrar o que lhe é devido” (Id. 8845913). Sobreveio sentença julgando improcedentes os pedidos da inicial. A FUNCEF recorreu, argumentando que a r. sentença deixou de revogar a antecipação de tutela deferida liminarmente por este Tribunal no julgamento do Agravo de Instrumento. Porém, seu apelo não foi conhecido por esta eg. Turma Cível por ausência de interesse recursal, uma vez que, por força do art. 1.012, § 1o, V, do CPC, a sentença passa a ter efeitos imediatos após a sua publicação quando há confirmação, concessão ou revogação de tutela provisória. Ao recurso dos Autores foi negado provimento (Acórdão Id. 11693637). Com o trânsito em julgado da decisão, a FUNCEF pediu o cumprimento de sentença, para cobrar os valores que deixaram de ser pagos pelos Autores por força da tutela de urgência concedida. Seu pedido foi rejeitado pelo Juízo a quo, sob o fundamento de que seria necessário o ajuizamento de ação própria para tal cobrança (Id. 19102410). Conforme ressaltado nas contrarrazões Id. 19102433, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, fixado no Tema 692, de que “a reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos”. No entanto, foi acolhida questão de ordem no REsp no 1.734.685/SP para revisão do referido entendimento, com a determinação de “suspensão do processamento de todos os processos ainda sem trânsito em julgado, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão submetida à revisão pertinente ao Tema n. 692/STJ”, nos seguintes termos: “PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO DE ORDEM EM RECURSO ESPECIAL. RECURSOS REPETITIVOS. COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA SEÇÃO DESTA CORTE SUPERIOR. PROPOSTA DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA REPETITIVO 692/STJ. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS POR FORÇA DE DECISÃO LIMINAR REVOGADA POSTERIORMENTE. JURISPRUDÊNCIA CONTRÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA MATÉRIA. VARIEDADE DE SITUAÇÕES JURÍDICAS ENSEJADORAS DE DÚVIDAS SOBRE A APLICAÇÃO DO PRECEDENTE. ART. 927, § 4o, DO CPC/2015. ARTS. 256-S, 256-T, 256-U E 256-V DO RISTJ. QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA. 1. O art. 927, § 4o, do CPC/2015 permite a revisão de entendimento firmado em tese repetitiva, visto que assegurados os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia. Tal previsão se encontra regulamentada pelos arts. 256-S e seguintes do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, com a redação dada pela Emenda Regimental n. 24, de 28 de setembro de 2016. 2. Com a finalidade de rever o Tema 692/STJ, firmado sob a sistemática dos recursos repetitivos, resultado do julgamento do REsp 1.401.560/MT, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Rel. p/ acórdão Ministro Ari Pargendler, julgado em 12/2/2014, é formulada a presente questão de ordem. 3. A proposta de revisão de entendimento tem como fundamentos principais a variedade de situações que ensejam dúvidas quanto à persistência da orientação firmada pela tese repetitiva relacionada ao Tema 692/STJ, bem como a jurisprudência do STF, estabelecida em sentido contrário, mesmo que não tendo sido com repercussão geral ou em controle concentrado de constitucionalidade. 4. Nesse sentido, a tese repetitiva alusiva ao Tema 692 merece ser revisitada para que, com um debate mais ampliado e consequencialista da decisão, sejam enfrentados todos os pontos relevantes. Assim, a tese de que "a reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos" pode ser reafirmada, restringida no seu âmbito de alcance ou mesmo cancelada. Mas tudo com a consideração necessária de todas as situações trazidas, sejam no âmbito das questões debatidas nos processos nos quais proposta a questão de ordem, sejam em referência ao próprio entendimento do STF na matéria. 5. Questão de ordem acolhida.” (STJ. QO no REsp no 1.734.685/SP. Relator: Min OG FERNANDES. Data de julgamento: 14/11/2018. PRIMEIRA SEÇÃO. DJe de 03/12/2018) Importante destacar que o voto do eminente Ministro Relator discorreu exatamente sobre a questão posta no presente processo para justificar a revisão do precedente, in verbis: “Apenas para ressaltar a importância do tema e da necessidade de que o debate seja feito com maior amplitude, podem ser listadas as seguintes hipóteses - que, ainda assim, não encerram todas as possibilidades de variações a respeito da questão -, as quais resultam de situações as mais diversas, tais como: a) tutela de urgência concedida de ofício e não recorrida; b) tutela de urgência concedida a pedido e não recorrida; c) tutela de urgência concedida na sentença e não recorrida, seja por agravo de instrumento, na sistemática processual anterior do CPC/1973, seja por pedido de suspensão, conforme o CPC/2015; d) tutela de urgência concedida initio litis e não recorrida; e) tutela de urgência concedida initio litis, cujo recurso não foi provido pela segunda instância; f) tutela de urgência concedida em agravo de instrumento pela segunda instância; g) tutela de urgência concedida em primeiro e segundo graus, cuja revogação se dá em razão de mudança superveniente da jurisprudência então existente. (...) As peculiaridades existentes nos seis recursos especiais, nos quais ora apresento questão de ordem para submissão ao Presidente da Primeira Seção, com proposta de revisão do entendimento firmado no Tema 692/STJ, podem ser resumidas dessa forma: (...) REsp 1.734.685/SP: discussão sobre o cabimento de pedido de restituição nos próprios autos de valores recebidos, durante a vigência de medida liminar, ou se deve ser interposta ação própria, bem como acerca da boa-fé do segurado na percepção da importância paga. REsp 1.734.698/SP: discussão sobre o cabimento de pedido de restituição nos próprios autos de valores recebidos, durante a vigência de medida liminar, ou se deve ser interposta ação própria, assim como a respeito da boa-fé do segurado na percepção da importância paga. Do que se verifica, a par da variedade de situações que ensejam dúvidas quanto à persistência da orientação firmada pela tese repetitiva relacionada ao Tema 692/STJ, considerando a jurisprudência do STF e os fundamentos acima elencados, há de se considerar, ainda, a necessidade de explicitação sobre a via adequada para reaver tais valores: se por ação própria ou mediante requerimento nos próprios autos. De fato, neste momento processual, os fundamentos acima aduzidos apenas demonstram, a meu juízo, que a tese repetitiva alusiva ao Tema 692 merece ser revisitada para que, com um debate mais ampliado e consequencialista da decisão, sejam enfrentados todos os pontos relevantes.” Sendo assim, é devida a suspensão do processo até que a Corte Superior decida acerca da revisão do entendimento fixado sob a sistemática de recursos repetitivos. Assim, defiro o pedido de sobrestamento ao processo até que o Superior Tribunal de Justiça decida acerca da revisão do Tema 692, conforme questão de ordem acolhida no REsp no 1.734.685/SP. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora